Tribunal: TJDFT
Processo: 0739852-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DA GUARDIÃ E DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS.
1. A competência nas causas envolvendo a tutela dos direitos das crianças e dos adolescentes será determinada “pelo domicílio dos pais ou responsável” ou “pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável”, conforme o art. 147 do ECA e a Súmula n. 383 do STJ.
2. Ainda que o CPC consagre o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segue a linha de especial proteção ao guardião do incapaz nos processos em que seja demandado, como se pode extrair dos seus arts. 50 (“A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente”) e 53, I, “a” (“É competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz”).
3. A mera alegação de alienação parental não é suficiente para atrair a regra do art. 8o da Lei n. 12.318/2010, em especial porque, no caso, a alteração de residência da criança deu-se de forma fundamentada, tendo inclusive sido previamente comunicada ao juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.